Tribunal: CARF
Processo: 10920.903577/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.903577/2011-16
RESOLUÇÃO
1402-001.837 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIA. INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão de no 12-073.755, proferido pela 15a
Turma/DRJ/RJ1, que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.837 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.903577/2011-16
2
Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcrevo a seguir o relatório
que apoiou o acórdão de piso, o qual será complementado adiante:
“O presente processo trata da DCOMP de no 25019.20545.11029.1.7.02- 9066
(fls. 02/15), por meio da qual a Interessada pretende compensar débitos de IRPJ e
IPI, mediante utilização do Saldo Negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de
2003, no valor de R$ 4.841,33.
As compensações em questão foram examinadas pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Joinville – SC, tendo sido o pleito do contribuinte indeferido,
nos termos do Despacho Decisório no 941389063, de 05/07/2011 (fl. 65):

O motivo do indeferimento do pleito foi a não confirmação das seguintes
retenções (cfr. Relatório de Análise do Crédito, fl. 67):

Cientificada do despacho decisório em 20/07/2011 - fl. 59, a Interessada
apresentou, em 12/08/2011, a manifestação de inconformidade de fls. 16/18,
afirmando que as diferenças apuradas pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Joinville – SC correspondem a retenções que foram efetivamente realizadas
pelas fontes pagadoras Brasil Telecom S/A, Centrais Elétricas de Santa Catarina
S/A - CELESC e METISA - Metalúrgica Timboense S/A, conforme demonstram os
informes de rendimentos em anexo (docs. fls. 22/27).
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.837 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.903577/2011-16
3
Por sua vez, a 15a Turma/DRJ/RJ1 julgou a manifestação de inconformidade
parcialmente procedente, cancelando as glosas de IRRF de R$ 1.151,65 e de R$ 26.883,63,
referentes às fontes pagadoras “Brasil Telecom S/A” e “METISA - Metalúrgica Timboense S/A”,
todavia, não reconheceu nenhum direito creditório, em favor da Recorrente, a título de Saldo
Negativo de IRPJ do ano-calendário 2003, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. GLOSA DE IRRF.
Inexistindo saldo negativo de IRPJ, mesmo após a confirmação de parte das
retenções glosadas, deixa-se de reconhecer qualquer direito creditório em favor
do interessado.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, argumentando:
(...)
A despeito do reconhecimento das retenções referentes a Brasil Telecom
S/A e a Metisa - Metalúrgica Timboense S/A, o i. relator do v. acórdão manteve a
glosa no que diz respeito à retenção do valor de R$ 14.224,15, "uma vez que o
Informe de Rendimentos acostado aos autos não traz a identidade da fonte
pagadora".
Entretanto, observa-se do documento acostado à fl. 12 da Manifestação de
Inconformidade que o valor de R$ 14.224,15 é proveniente da retenção de
imposto sobre a renda no pagamento de JCP feito pela CELESC para a ora
Recorrente.
Além disso, na Ficha 53, da DIPJ/2004 (item 41), a ora Recorrente informou
o recebimento de Juros sobre Capital Próprio, receita 5706, no valor de R$
94.827,67, bem como a retenção de imposto de renda na fonte no valor de R$
14.224,15.
Se não bastassem os documentos já acostados aos autos do processo
administrativo, de acordo com o Boletim Diário da BM&FBOVESPA n° 239/2003,
de 11/12/2003, ora juntado, a Reunião do Conselho de Administração (RCA) da
CELESC de 10/12/2003 decidiu por distribuir juros sobre capital próprio e, em ato
subsequente, houve o pagamento da CELESC para a ora Recorrente do valor de R$
94.827,67 de JCP, com a retenção de R$ 14.224,15 de imposto sobre a renda,
tudo de acordo com o "aviso de lançamento" emitido pela "Planner Corretora de
Valores S.A" (doc. em anexo).
Nesse sentido, está cabalmente demonstrado que a retenção de R$
14.224,15 foi realizada pela CELESC e, portanto, tal valor deve ser considerado na
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.837 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.903577/2011-16
4
composição do saldo negativo de IRPJ da ora Recorrente para fins de
compensação.
Ressalte-se que todos os possíveis documentos fiscais de demonstração do
pagamento de JCP e retenção do imposto sobre a renda foram juntados pela ora
Recorrente na Manifestação de Inconformidade. Caso ainda reste alguma dúvida,
requer-se desde já seja a Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A - CELESC
intimada para apresentar a DIRF do período em questão e confirmar a realização
da retenção no valor de R$ 14.224,15 (quatorze mil, duzentos e vinte e quatro r
ais e quinze centavos).
Por fim, a Recorrente requereu:
a) o reconhecimento da retenção de imposto sobre a renda no valor de R$
14.224,15 efetuado pela Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A - CELESC, e, por
conseguinte, a existência de saldo negativo de IRPJ suficiente para a compensação
com os débitos declarados na DCOMP 25019.20545.11029.1.7.02-9066, com o fim
de extinguir definitivamente os respectivos créditos tributários;
b) alternativa, na hipótese de não se considerar devidamente comprovada a
retenção de imposto sobre a renda do valor de R$ 14.224,15, pleiteou-se a
intimação da Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A - CELESC a apresentar a DIRF
correspondente ao período, ou que esclareça os fatos, caso tal informação não
conste da declaração.
Ao analisar o recurso interposto foi prolatado o Acórdão no 1003-001.488 – 1a
Seção de Julgamento/3a Turma Extraordinária (e-fls. 113-119) que, por maioria, negou provimento
ao recurso, mantendo a glosa do IRRF em razão da suposta falta de comprovação do crédito.
A Recorrente apresentou com embargos de declaração (e-fls. 123-152) alegando
que o acórdão referido continha vícios de omissão e contradição, os quais foram rejeitados (e-fls.
195-198).
Segue transcrito trecho da decisão que rejeitou os embargos:
“(...)
Apresentados os argumentos, passamos à análise.
O contribuinte teve ciência da decisão 16 de dezembro de 2020 (conforme
extrato eletrônico de fls. 156), e apresentou embargos de declaração em 18 de
dezembro de 2020 (conforme análise de solicitação de juntada de fls. 157), dentro
do prazo regimental de 5 dias, razão pela qual estes devem ser considerados
tempestivos.
Como visto, aduz a Embargante que o acórdão teria incorrido em
contradições e omissões, que serão analisadas a seguir.
No que se refere às contradições devemos destacar, de plano, que este
vício decorre de eventual divergência entre a decisão e seus fundamentos, e não
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.837 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.903577/2011-16
5
entre o que restou decidido e a interpretação almejada pelas partes, como
pretende a interessada no presente caso.
Com efeito, a Embargante qualifica como “contradições” dois
entendimentos adotados pelo voto condutor, que, em sua visão, seriam
contrários às provas constantes dos autos, a saber:
a) A informação da fonte pagadora no informe de rendimentos da CELESC;
b) A existência ou não de documentos hábeis a comprovar a retenção dos valores
indicados.

Verifica-se que as duas questões dizem respeito ao mérito da decisão, o que
significa que não podem ser objeto de reexame em sede de embargos, conforme
entendimento recorrente dos tribunais superiores, confirmado na seguinte
decisão (destacaremos):
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART
1.022 DO CPC/2015. INEXISTENTE. INADEQUAÇÃO LÓGICA ENTRE
FUNDAMENTAÇÃO POSTA E A CONCLUSÃO ADOTADA.
I - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos
de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.
II - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se
constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a
conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS 51.806/ES, Rel. Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017; EDcl no
REsp 1.532.943/MT, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017.
III - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022
do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de
declaração.
IV - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há vícios na decisão,
considerando que foram apreciadas todas as teses relevantes para o
deslinde do caso de modo fundamentado e coerente.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no RMS 54.398/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018)
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.837 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.903577/2011-16
6
Assim, resta evidente que o julgador pode atribuir aos fatos e ao direito
qualificação distinta daquela desejada pelas partes, sem que isso configure
“contradição” ou desafie embargos, razão pela qual não há como acolher a
pretensão da interessada quanto a este ponto.
Em relação às omissões, verifica-se que a primeira delas guarda relação direta
com a tese de contradição já examinada, visto que a Embargante alega a falta de
fundamentação para a desconsideração dos documentos apresentados.
Ocorre que o voto condutor simplesmente entendeu que não houve a devida
comprovação do crédito, como se pode depreender dos seguintes excertos:
Em convergência com o esposado em primeira instância, entendo
que não como acatar as razões recursais da Recorrente, já no que diz
respeito à retenção de R$ 14.224,15, o “Informe de Rendimentos”
acostado aos autos não traz a identificação da fonte pagadora e nenhum
outro documento hábil foi apresentado para comprovar a efetiva
retenção dos valor indicado, condição inafastável para que se possa
repetir eventual indébito dele decorrente.
Caberia à contribuinte, na ausência dos comprovantes de retenção,
trazer aos autos declaração fidedigna da fonte pagadora de que os valores
especificamente retidos foram recolhidos aos cofres públicos.
À mingua de tal comprovação, inexistindo documentação idônea
que comprove a retenção de valor superior àquele considerado pelas
autoridades administrativa e julgadora de primeira instancia para fins de
restituição/compensação, não há reparos a fazer na decisão objurgada.
A matéria, de natureza interpretativa, foi expressamente tratada pelo voto
condutor e, portanto, não pode ser objeto de revisão em sede de embargos,
como já demonstrado.
Também não prospera a segunda omissão suscitada, no sentido de que o
acórdão não teria se manifestado acerca do pedido de intimação da CELESC para a
comprovação do valor retido, com a eventual baixa dos autos em diligência.
Ora, se a própria interessada alega que a CELESC consta como fonte
pagadora na documentação, parece, aqui sim, contraditório o pedido de diligência
para verificar informação que supostamente já estaria dos autos.
Ademais, como trata-se de direito creditório, cabe à própria interessada o
ônus de comprovar a origem do valor pleiteado, como bem destacou o voto
condutor:
Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao
crédito seria imprescindível que fosse juntada aos autos sua escrituração
contábil-fiscal, baseada em documentos idôneos, o que não se deu também em
sede de recurso voluntário, conforme já mencionado.
(...)
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.837 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.903577/2011-16
7
De fato, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos
hábeis e idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado.
(...)
Desta forma, de acordo com o já exposto, conclui-se que não foram
carreados aos autos pela Recorrente os dados essenciais a provar a liquidez e
certeza do crédito em discussão e dos argumentos contidos no recurso
voluntário objetivando a reforma do acórdão de piso.
Verifica-se, dos excertos transcritos, que a interessada não logrou êxito, no
entendimento do Colegiado, em comprovar a liquidez e a certeza dos créditos
pleiteados, razão pela qual não há de se falar em qualquer omissão na decisão,
que enfrentou os pontos ora questionados.
Conclusão:
Pelo exposto, e com fulcro no art. 65, § 3o, do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), REJEITO os
embargos de declaração interpostos, mantendo-se inalterado o v. Acórdão
embargado, ante a não demonstração, pela interessada, de qualquer contradição
ou omissão.
O presente despacho é definitivo, nos termos do citado dispositivo”.
Com a rejeição dos embargos, a Recorrente interpôs recurso especial (e-fls. 206-
221) argumentando que houve divergência de interpretação da legislação tributária quanto à
suposta não apreciação das provas apresentadas para a comprovação da parte do direito
creditório (que remanesceu em litígio ao longo deste processo). O aludido recurso foi recebido nos
termos constantes às e-fls. 251-263.
O Recurso Especial foi apreciado pela 1a Turma da CSRF que prolatou, em 10 de
agosto de 2023, o Acórdão no 9101-006.701 (e-fls. 274-285), dando-lhe provimento parcial, cuja
ementa segue transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
PROVAS DOCUMENTAIS JUNTADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO PARA CONTRAPOR
FATOS OU RAZÕES CONSTANTES DA DECISÃO DA DRJ. POSSIBILIDADE DE
APRESENTAÇÃO PREVISTA NO PRÓPRIO DECRETO No 70.235/1972.
Nos termos do próprio Decreto no 70.235/1972 (artigo 16, parágrafo. 4o, “c”),
admite-se, em sede de recurso voluntário, a apresentação de prova documental
que se destine a contrapor fatos ou razões invocadas na decisão de primeira
instância.
Dessa forma, a CSRF determinou o retorno dos autos ao colegiado a quo para que,
à luz da documentação acostada no recurso voluntário, nova decisão seja proferida acerca do
direito creditório
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.837 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.903577/2011-16
8
Assim sendo, passo a análise em questão.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Erro! Fonte de referência não encontrada., Relatora
O recurso voluntário preenche os requisitos formais de admissibilidade e, portanto,
dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, o presente processo versa acerca de compensação (DCOMP
de no 25019.20545.11029.1.7.02-9066, fls. 02/15), de débitos de IRPJ e IPI mediante utilização do
Saldo Negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2003.
A DRJ cancelou as glosas de IRRF de R$ 1.151,65 e de R$ 26.883,63, referentes às
fontes pagadoras “Brasil Telecom S/A” e “METISA - Metalúrgica Timboense S/A”, todavia, não
reconheceu nenhum direito creditório, em favor da Recorrente, a título de Saldo Negativo de IRPJ
do ano-calendário 2003, deixando, portanto, as compensações realizadas por intermédio da
DCOMP de no 25019.20545.11029.1.7.02-9066.
Portanto, a lide cinge-se à discussão no tocante à comprovação do imposto de
renda retido no valor de R$ 14.224,15 efetuado pela Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A -
CELESC, e, por conseguinte, a existência de saldo negativo de IRPJ suficiente para a
compensação com os débitos declarados na DCOMP 25019.20545.11029.1.7.02-9066, com o fim
de extinguir definitivamente os respectivos créditos tributários.
Em que pese o Acórdão no 1003-001.488 – 1a Seção de Julgamento/3a Turma
Extraordinária ter decidido a questão, negando provimento ao recurso voluntário da Recorrente,
houve interposição de recurso especial que foi julgado pela CSRF dando-lhe provimento parcial.
Na decisão da 1a Turma da CSRF, o Acórdão no 9101-006.701, constou a
determinação para que se o Recurso Voluntário, e os documentos nele acostados, fossem
reapreciados nos seguintes termos:
“...
Mérito
Restou demonstrado que a DRJ não reconheceu a retenção de R$ 14.224,15
em razão do “Informe de Rendimentos” acostado aos autos não trazer a
identificação da fonte pagadora.
Em sede, então, de recurso voluntário (fls. 86/89), a contribuinte alegou e
buscou demonstrar que:
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.837 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.903577/2011-16
9

Nesse contexto, a decisão ora recorrida resolveu manter a decisão de piso,
deixando a entender que a juntada de documentos em sede de recurso voluntário
encontraria óbice nos artigos 16 e 29 do Decreto no 70.235/1972.
Não concordo com esse racional.
De acordo com o próprio artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72:
Art. 16 (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. (grifamos).
Como se percebe, esse dispositivo normativo reconhece expressamente
que a contribuinte pode apresentar prova após a impugnação quando destinada a
contrapor fatos ou razões invocadas durante o curso do processo.
E foi justamente o que ocorreu: diante da negativa da comprovação pelo
“Informe de Rendimentos”, a Recorrente trouxe elementos probatórios adicionais
com a finalidade contrapor a premissa adotada pelos Julgadores de primeiro grau.
Vale dizer, a juntada dos documentos complementares junto com o recurso
voluntário visou justamente a contrapor a rejeição da DRJ quanto ao cômputo do
IRRF evidenciado no documento apresentado inicialmente.
Nesses termos, nem é preciso, aqui, invocar os ditames da Lei no
9.784/1999, artigo 142 do CTN e princípio da efetividade e verdade material que
regem o processo administrativo federal para colocar em xeque a caracterização
da preclusão, uma vez que, de uma análise mais detalhada dos autos, conclui-se
que, quando menos, a situação se enquadra na própria regra de exceção prevista
na alínea “c”, do § 4o, do próprio artigo 16 acima transcrito.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.837 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.903577/2011-16
10
Conclusão
Pelo exposto, conheço do recurso especial e, no mérito, dou-lhe
provimento parcial, determinando o retorno dos autos ao Colegiado a quo para
que, à luz da documentação acostada no recurso voluntário, nova decisão seja
proferida acerca do direito creditório pleiteado.
Salienta-se que, por ocasião da interposição de Embargos Declaratórios, a
Recorrente carreou aos autos cópias dos Livros Diário e Razão, e-fls. 128-131, para comprovar o
direito creditório em discussão, complementando, destarte, sua produção probatória e que foram
considerados como passíveis de serem analisados pela CSRF.
Nesse contexto, considerando a determinação da Câmara Superior de Recursos no
sentido de que os documentos carreados pela Recorrente fossem reapreciados, bem como as
disposições das Súmulas CARF no 80 e CARF no 143, entendo que a totalidade das provas
produzidas pela Recorrente devem ser avaliadas pela Unidade de Origem.
Destarte, faz-se necessário a conversão do julgamento, do recurso, em diligência à
Unidade de Origem para solução da questão.
Dispositivo
Ante o exposto, tendo em vista a prova produzida pela Recorrente nos autos e com
observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, oriento meu voto no sentido de
converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que a
autoridade administrativa proceda à análise de todos os documentos apresentados nos autos pela
Recorrente no sentido de que possa aferir os equívocos alegados e, por conseguinte, a liquidez e
certeza do direito creditório pleiteado.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
Findo tal prazo, com ou sem o atendimento por parte da interessada, os autos
devem voltar ao CARF para prosseguimento.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 307
DF CARF MF
Original